Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-98.2018.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. LIDE ENTRE PARTICULARES.

I – É admitida a proteção possessória de imóvel situado em área pública, postulada em litígio entre particulares.

II - Comprovada a posse da autora sobre o lote e o esbulho praticado pelo réu, mantém-se a r. sentença que julgou procedente o seu pleito reintegratório.

III – Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida.